Tribunal: STF
Processo: RE 238046
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
AGRAVO - MINUTA - ALCANCE. A minuta do agravo deve conter razões
que infirmem os fundamentos da decisão atacada, sob pena de se
chegar ao desprovimento da medida.
        REMUNERAÇÃO - TETO
CONSTITUCIONAL - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA
REDAÇÃO PRIMITIVA. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido
 de não se considerar, para efeito de teto, as vantagens pessoais.
Ressalva de entendimento.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO - PRECEDENTE - AGRAVO. Estando o agravo quer distanciado
das razões do pronunciamento atacado, quer a contrariar
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o enquadramento
 como protelatório, incindindo a multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, a reverter em benefício do
agravado.
        RECURSO - ESTADO - POSTURA. Do Estado não se espera a
interposição de recursos protelatórios, a sobrecarregar a máquina do
 Judiciário, deixando, com isso, de adotar postura que sirva de
norte ao cidadão.